Tribunal: CARF
Processo: 15463.002178/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002178/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.843 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
FRANCISCO JOSE PINA GOUVEA CRESPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Denny Medeiros da Silveira e Renata Toratti Cassini.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002178/2010-03
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.002178/2010-03

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 13-34.017, pela 2a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro/RJ, às fls. 49/53:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 às fls. 15 a 17, tendo sido apurada omissão de rendimentos,
conforme demonstrativo de fl. 16. A ciência do lançamento ocorreu em 10/12/09,
conforme AR - Aviso de Recebimento de fl. 40.
O crédito tributário lançado foi de R$ 5.210,58 já incluída a multa de ofício e os juros
de mora. O enquadramento legal consta na respectiva Notificação.
Após, foi expedido o resultado da Solicitação de Retificação do lançamento - SRL,
tendo sido indeferida, cuja ciência se deu em 03/02/10, como pode ser observado no AR
- Aviso de Recebimento à fl. 41.
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 01 a 03, alegando,
em síntese, que:
1. a sua restituição foi indeferida pelo Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL, contra a qual o requerente, inadvertidamente, não apresentou o
competente recurso, o que se faz no presente ato;
2. alega ser isento do imposto de renda por ser portador de moléstia grave, nos termos
de sua peça defensória;
3. cita entendimentos doutrinários e decisões administrativas;
4. pede a restituição do imposto de renda que entende ter direito em relação ao ano-
calendário em questão.
Após constatar que a ciência do indeferimento da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL ocorreu em 3/2/2010 e a formalização da impugnação em 9/8/2010, a
autoridade julgadora constatou sua apresentação intempestiva, não conhecendo nem apreciando
o mérito.
Ciência pessoal havida em 9/8/2011, às fls. 66.
Recurso voluntário formalizado em 6/9/2011, fls. 73/80.
O recorrente argumenta os proventos de aposentadoria recebidos por portadores
de neoplasia maligna são isentos do imposto sobre a renda, anexando laudo pericial datado de
16/8/2007.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.002178/2010-03

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não deve ser conhecido.
A DRJ/Rio de Janeiro não conheceu da impugnação por ser intempestiva.
No recurso voluntário, o recorrente não questiona a tempestividade da peça inicial
de defesa, como assenta o Despacho de fls. 94. Irresigna-se tão somente no mérito:
Cabe ressaltar que o contribuinte não está recorrendo da intempestividade declarada e
sim sobre o mérito.
Não bastasse, o contribuinte também ingressou com ação anulatória cumulada
com repetição de indébito, fls. 102/109, objetivando:
a) O cancelamento da Nota de Lançamento n° 2008/683734660162555, referente a
intimação de cobrança do processo administrativo 15463.002178/2010-03, no valor de
R$ 2.707,36.
b) A restituição do valor retido na declaração do imposto de renda referente ao exercício
de 2007, tal qual R$ 65.652,12, corrigidos pela Selic, tendo como termo inicial a data
em que o autor o receberia, a saber, 30/04/2008.
c) Condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
esses no percentual de 20% do valor indevidamente cobrado pela ré.
A ação transitou em julgado em 9/9/2016, vide Certidão de Trânsito em Julgado
(fls. 288), tendo sido dado provimento à apelação do recorrente (fls. 286), fato este constatado
em e-mail institucional (fls. 290/291), onde se lê:
Venho, por meio deste, solicitar o cumprimento da decisão judicial constante na Ação
Anulatória no 2012.51.01.105284-3, apresentada por FRANCISCO JOSÉ PINA
GOUVEA CRESPO:
1. O impetrante postulou pela anulação da NL no 2008/683734660162555, referente ao
processo administrativo no 15463.002178/2010-03, no valor de R$ 2.707,36, solicitando
a restituição do valor retido na declaração de imposto de renda referente ao exercício
2007, tal qual R$ 65.652,12 , corrigidos pela SELIC, tendo como termo inicial a data
em que o autor o receberia (30/04/2008).
2. EM 06/12/2013, o juiz JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, e negou o
provimento dos Embargos declaratórios apresentados pelo impetrante, apesar de
conhecê-los.
3. Porém, a Egrégia 4a TURMA ESPECIALIZADA ao apreciar o processo eletrônico
em epígrafe, proferiu a seguinte decisão: “A Turma, por unanimidade, deu provimento
à Apelação, nos termos do voto do(a Relator, o qual aceitou os documentos
apresentados comprovavam o preenchimento pelo autor dos requisitos para o
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do XIV do art. 6o
da Lei n.o 7.713/1988, a partir de setembro de 2006. Por conseguinte, afastado o
motivo que deu origem à Notificação de Lançamento no 2008/683734660162555
(Processo Administrativo no 15463.002178/2010-03, merecem ser acolhidos os pedidos
de cancelamento do débito e de restituição dos valores retidos a título de imposto de
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.002178/2010-03

renda (IRPF) no ano de 2007 (exercício de 2008). Apelação provida”. O presente
Acórdão transitou em julgado em 09/09/2016. (grifos do original)
Portanto, por identidade de objeto entre a ação judicial impetrada e o presente
processo administrativo, deve ser aplicada a Súmula CARF no 1, que assim informa:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Seja pelo não questionamento da intempestividade, seja por que houve
concomitância entre vias administrativa e judicial, seja pela perda do interesse recursal após o
trânsito em julgado da ação judicial que lhe foi favorável, forçoso o não conhecimento do
recurso voluntário.
CONCLUSÃO
VOTO em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital